Tribunal: CARF
Processo: 10880.903191/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903191/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.266 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
PARXTECH ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRRF. DEDUÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
A empresa poderá deduzir, do IRPJ apurado, o valor do imposto de renda
retido na fonte, no mesmo período em que forem computadas as receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 36,65.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 912669358, emitido em 14/02/2011, relativo aos PER/DCOMP no
02419.52174.290110.1.3.02-0960, que contém o demonstrativo do crédito (fls.2/4).
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
2008, para compensar o débito discriminado no referido PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903191/2011-10
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903191/2011-10

A parcela de composição do crédito confirmada na análise, representada por
retenções na fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto de
renda, totalizou valor inferior ao pleiteado pela contribuinte:

Remanesceu confirmada parcialmente, por falta de comprovação da retenção na
fonte, a seguinte parcela de composição do crédito declarado.

Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. O
IRPJ devido no período foi de R$ 126.847,40, implicando que o crédito oferecido (R$
52.119,79) sequer é suficiente para quitar o imposto de renda devido.

Consequentemente,
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
02419.52174.290110.1.3.02-0960 foi considerada NÃO HOMOLOGADA.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, argumentando em síntese que tentou retificar o PER/DCOMP, mas
que o sistema não lhe permitiu o encaminhamento. Refere então se valer da
manifestação para demonstrar a nova composição do crédito oferecido. E agora
detalha os valores das retenções de imposto na fonte e acresce como parcelas de
composição do crédito também as estimativas compensadas com saldos de períodos
anteriores, aí identificando os respectivos períodos de apuração, os valores apurados e
as declarações em que pleiteara a compensação. Requer a alteração das informações
prestadas no PER/DCOMP, segregando-as por natureza das retenções ocorridas, para
tornar o que refere como plena subsunção do débito ao crédito existente e extinguir o
débito tributário. Ou, ainda, que lhe seja permitido fazer as alterações no
PER/DCOMP correspondente (fls.18/21).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 44 a 49 do presente processo (Acórdão 15-45.474, de 20/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que era do contribuinte o ônus de provar a
efetividade das retenções na fonte, através do comprovante de retenção fornecido pela fonte
pagadora, documento que não constava no processo. Informou que, porém, constavam na base de
dados da Receita Federal, declaradas pelas fontes pagadoras, retenções que somavam R$
22.936,64. Que tais fontes pagadoras haviam sido indicadas na Ficha 54 da DIPJ referente ao
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903191/2011-10

ano-calendário 2008, e as receitas correspondentes eram compatíveis com aquelas informadas na
base de cálculo para apuração do lucro real do período.
Informou ainda que, na nova configuração de composição do crédito pleiteada
pela manifestante, figuravam também valores de estimativas compensadas com saldos negativos
de períodos anteriores, no valor total de R$ 141.882,78. Que as estimativas indicadas constam da
Ficha 11 da DIPJ, e as compensações se confirmam pela homologação total dos PER/DCOMP
transmitidos.
Refazendo os cálculos do período, apurou saldo negativo de R$ 51.918,25,
restando em litígio, do crédito de saldo negativo de R$ 52.119,79 originalmente pleiteado,
apenas o valor de R$ 201,54.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 56), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/02/2019 (recurso às
fls. 78 e 79, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 58).
Nele alega:

Anexa, às fls. 60 e 61, documento, emitido pela Delegacia da Receita Federal em
São Paulo, com todas as informações apresentadas em DIRF, tendo a empresa como beneficiária,
nos anos de 2007 e 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, diante da ausência de provas das retenções e após detalhada
análise das informações constantes nos sistemas da Receita Federal, a DRJ reconheceu quase a
totalidade do crédito de saldo negativo informado em DCOMP e DIPJ (reconheceu R$ 51.918,25
dos R$ 52.119,79 informados), restando em litígio apenas o valor de R$ 201,54.
Para comprovação dessa diferença, a empresa anexou, às fls. 60 e 61, documento,
emitido pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo, com informações apresentadas em
DIRF, nos anos de 2007 e 2008, tendo a empresa como beneficiária.
O extrato à fl. 61 refere-se ao ano-calendário 2008 e reflete quase exatamente a
planilha constante no corpo da decisão recorrida, abaixo reproduzida:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903191/2011-10

As únicas diferenças, que correspondem a retenções ora comprovadas pela
empresa e ainda não consideradas no cálculo, são:

Observe-se que o código 6147 refere-se a diversos tributos, num total de retenção
de 5,85% sobre os rendimentos, dos quais apenas 1,2% são Imposto de Renda. Assim, nos R$
276,39 retidos, temos apenas R$ 56,70 de IR. Portanto, temos a considerar, ainda, o valor de R$
25,20 (56,70 – 31,50, código 6147) do CNPJ 33.000.167/0001-01, e R$ 11,45 (277,49 – 266,07,
código 1708) do CNPJ 61.299.111/0001-35, num total de R$ 36,65. Tais retenções, adicionadas
às parcelas de crédito já consideradas, resultarão em um crédito adicional de saldo negativo no
mesmo valor de R$ 36,65.
Quanto ao código 6190, mencionado no recurso, objeto de retenção também do
CNPJ 33.000.167/0001-01, o Despacho Decisório já reconheceu todo o crédito referente ao
Imposto de Renda.
A empresa, em seu recurso, parece pretender que as retenções efetuadas no ano-
calendário anterior, referentes aos rendimentos computados naquele período, comprovadas em
extrato à fl. 60, também sejam consideradas como parcelas de crédito da apuração de IRPJ do
ano de 2008. Isso, no entanto, não é possível. Na apuração do IRPJ, o artigo 231 do RIR/99
(posteriormente substituído pelo art. 228 do Decreto no 9.580/2018) exigia que as receitas
financeiras fossem computadas no período em que fosse deduzido o IRRF correspondente:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

A matéria já foi objeto da Súmula CARF no 80, de observância obrigatória para
esse colegiado, que vinculou a dedução do IRRF ao cômputo da receita correspondente:
Súmula CARF no 80:
33.000.167/0001-01
6147
276,39
61.299.111/0001-35
1708
277,49
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.266 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903191/2011-10

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Não há dúvida, portanto, de que é esta a determinação da legislação. No mesmo
período de apuração, as receitas são computadas e o IRRF é deduzido do IRPJ apurado.
Eventualmente, caso não haja imposto apurado, pode acontecer de todo o valor correspondente
ao IRRF se converter em saldo negativo.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o crédito adicional de R$ 36,65.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital